Tribunal: TJBA
Processo: 8022966-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022966-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARAMA DO AMARAL BATISTA E FRANCA SARUBI Advogado(s): GRACE KELLY ANDRADE LAYTYNHER AGRAVADO: WOLNEY GOMES ALMEIDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. PROCESSO SELETIVO. INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO DE MESTRADO. FLEXIBILIZAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS FORMAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO COMPROVADOS. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus, que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu liminar requerida para garantir matrícula em curso de mestrado (PROFLETRAS) oferecido por universidade estadual. A parte agravante alega ter enviado a documentação exigida dentro do prazo, com exceção do verso do diploma, remetido poucos minutos após o horário limite, e sustenta que a eliminação do certame, por razões formais, seria desproporcional e comprometeria seu direito à educação. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de fumus boni iuris, diante do descumprimento das exigências editalícias. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) a irregularidade formal consistente no envio intempestivo de parte da documentação e a alegada má qualidade dos arquivos digitalizados justificam, de forma proporcional, o indeferimento da matrícula da Agravante em curso de mestrado; e (ii) estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela antecipada recursal, nos termos do art. 300 do CPC. III. Razões de decidir 3. A concessão de tutela antecipada exige a presença conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). 4. A probabilidade do direito se verifica na aprovação da Agravante dentro do número de vagas disponíveis e no envio tempestivo da maior parte da documentação exigida, sendo que o diploma foi expedido pela própria universidade agravada, o que permite verificação de sua autenticidade. 5. A suposta irregularidade formal – envio intempestivo do verso do diploma e qualidade da digitalização – poderia ter sido sanada posteriormente, sem que se vislumbre, em juízo de cognição sumária, prejuízo reverso. 6. O perigo de dano é evidente, diante do início das aulas e da perda da oportunidade de cursar o mestrado. 7. A autonomia universitária e o respeito às normas editalícias são garantias constitucionais relevantes, mas devem ser ponderadas com os demais princípios, especialmente em sede de tutela provisória. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: " 1. O indeferimento de matrícula por vício formal sanável pode ser desproporcional quando há comprovação de envio tempestivo da documentação principal e ausência de prejuízo à instituição. 2. A concessão de tutela antecipada pode ser justificada quando o não ingresso imediato no curso implicar em perda irreparável à parte aprovada dentro do número de vagas". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8022966-29.2025.8.05.0000, sendo Agravante Marama do Amaral Batista e França Sarubi e Agravados a Universidade Estadual de Santa Cruz e outros, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator